Tribunal: TJBA
Processo: 8017650-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017650-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MB BAHIA MERCADO LTDA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INAPTA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTRIÇÃO GRAVE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TUTELA RECURSAL CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de reativação de inscrição estadual declarada inapta pela Administração Fazendária, com fundamento em indícios de operações fictícias ou irregularidades fiscais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela recursal para reativar inscrição estadual declarada inapta, diante da ausência de demonstração, em cognição sumária, da observância de procedimento administrativo prévio apto a assegurar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A declaração de inaptidão da inscrição estadual, por impedir a emissão de notas fiscais, impõe restrição relevante ao exercício da atividade econômica, exigindo controle jurisdicional quanto à proporcionalidade e à observância do devido processo legal. 4. Ainda que a medida decorra do poder de polícia fiscal e tenha por fundamento indícios de irregularidades, tal circunstância não afasta a necessidade de respeito às garantias constitucionais mínimas. 5. Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade na tese de que medida restritiva de elevada gravidade deve ser precedida de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa. 6. O perigo de dano está caracterizado pela inviabilização da continuidade das atividades empresariais, sendo a medida reversível e passível de revisão a qualquer tempo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal, determinando a reativação da inscrição estadual. Tese de julgamento: “1. A declaração de inaptidão de inscrição estadual que inviabiliza o exercício da atividade econômica exige observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Presentes a plausibilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, é cabível a tutela recursal para reativação da inscrição estadual até ulterior deliberação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º; RICMS/BA, art. 27, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; TJBA, MS nº 0024721-11.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, pub. 15.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017650-98.2026.8.05.0000, sendo Agravante MB Bahia Mercado Ltda. e Agravados Estado da Bahia e Superintendente da Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator